Tribunal: TJMT
Processo: 1011375-28.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011375-28.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PENINSULA INTERNATIONAL S/A - CNPJ: 03.554.833/0008-69 (APELADO), LUIZ CARLOS RAUSIS - CPF: 598.159.499-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO MONTANTE PELA METADE - SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO § 4º, DO ART. 90, CPC/2015- INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O alegado do Estado de Mato Grosso não se alinha com as disposições do § 4º, do art. 90, do CPC/2015, pois a sentença não se baseou em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido propriamente dito.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de PENINSULA INTERNATIONAL S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Anulatória de Débitos Fiscais nº 1011375-28.2019.811.0003, que declarou a ocorrência da decadência, extinguindo a ação com resolução de mérito, condenando o Requerido ao pagamento da verba honorária fixada em 10% sobre o valor da execução.

Sustenta o Recorrente, assim que alegada a decadência, não se opôs ao petitório da parte, com relação aos fatos geradores referentes a 02/2005 e 03/2003, o que autoriza a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4º do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso.

O Apelado, intimado, não apresentou contrarrazões. (Id 76050491)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial. (Id 46899979)

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de PENINSULA INTERNATIONAL S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Anulatória de Débitos Fiscais nº 1011375-28.2019.811.0003, que declarou a ocorrência da decadência, extinguindo a ação com resolução de mérito, condenando o Requerido ao pagamento da verba honorária fixada em 10% sobre o valor da execução.

O cerne da questão é saber se o Requerido faz jus a redução dos honorários advocatícios pela metade, em razão do reconhecimento do pedido.

Ocorre que, ao contrário do alegado pela parte, o pedido da autora teve resistência, tanto que a contestação apresentada foi pela improcedência do pedido (Id 76050465), reconhecendo, tão somente, a ocorrência da decadência com relação aos fatos geradores de 2005.

Portanto, o alegado pelo Estado de Mato Grosso não se alinha com as disposições do § 4º, do art. 90, do CPC/2015, pois a sentença não se baseou em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido propriamente dito, mas julgou procedente parte do pedido da parte autora, portanto, incabível a redução pretendida dos honorários advocatícios.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 3º DO CPC – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4º, DO. - C.C – INCABÍVEL – RECURSO DA RUMO MALHA NORTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico. Incabível a aplicação do art. 90, § 4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos não foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública, que postulou a desistência da execução pelo cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa.
(TJ-MT 10035670620188110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SUSTAÇÃO/ CANCELAMENTO DE PROTESTO - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE – ART. 90, § 4º, DO CPC – CUMPRIMENTO CONCOMITANTE DA OBRIGAÇÃO NÃO CONFIGURADO - REDUÇÃO NÃO CABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para fins de redução dos honorários advocatícios pela metade, o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil exige que, simultaneamente, seja reconhecida a procedência do pedido formulado pela parte autora e adimplida a obrigação. 2. No caso em tela, muito embora o Apelante tenha reconhecido a procedência do pedido e realizado o cancelamento da CDA, deixou de retirar o nome do Autor do cadastro de inadimplentes, razão pela qual, não cumpriu integralmente com a sua obrigação. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MT 10035747820188110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2021)

Dessa forma, não faz jus o Recorrente a redução dos honorários advocatícios.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Apelo, mantendo incólume a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022